Tribunal: TJPA
Processo: 0016153-08.2011.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-12

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º
0016153-08.2011.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA
DE SANTAREM - 1ª Vara Criminal
APELANTE:
ANTÔNIO SIMÃO LAURINDO - Adv. GABRIELA DOS SANTOS CABRAL
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO CARVALHO MENDO
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. DECOTE DA MAJORANTE DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO. DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO.
1) Não há que se falar em absolvição se, na hipótese dos autos, o delito de estupro de vulnerável mostra-se comprovadamente delineado, devendo salientar que, em tal crime, muitas vezes cometido às escondidas, a declaração da vítima assume elevada eficácia probatória, mormente quando coerente e corroborada pelas demais evidências dos autos.
2) Considerando que a vítima fora abusada dos 10 aos 12 anos de idade, sempre em sua residência, e com a mesma maneira de execução, sendo que estes eram perpetrados todas as vezes que sua genitora viajava para cidade de Santarém, ou seja, mensalmente, levando em conta ainda, que a vítima afirmou ter sido abusada mais de 30 vezes, não resta outro entendimento, a não ser o reconhecimento da continuidade delitiva, acertadamente aplicada pelo magistrado a quo.
3) O recorrente pede concessão do direito de recorrer em liberdade. Contudo, a partir da análise da sentença às fls. 159, verifica-se que a magistrada a quo já havia lhe concedido tal direito, encontrando-se, portando, prejudicado o pedido da defesa.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 27 de outubro de 2020.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ANTÔNIO SIMÃO LAURINDO
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 1º Vara Criminal de Santarém, que o condenou pelo delito tipificado no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal (crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva), fixando em seu desfavor a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória, em suma, que a vítima ¿A. P.¿, quando tinha entre 10 e 12 anos, fora abusada pelo apelante, seu padrasto, enquanto residiam na mesma casa. A conduta do apelante consistia em esfregar o pênis e introduzir o dedo na vagina da criança, e ainda beijar sua boca e passar as mãos em seu corpo. Tal fato se perpetrava toda vez que sua genitora se ausentava do lar, sendo que a vítima era ameaçada pelo apelante, para que nada contasse.

Consta ainda, que no ano de 2011, a vítima fora indagada por sua tia Dorzinda, que perguntou ¿
se alguém já havia mexido com ela¿
, ocasião em que a vítima revelou os abusos.

A denúncia foi recebida em 16/02/2012.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, e o apelante foi condenado nos termos ao norte delineados.

Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs recurso de apelação, onde pleiteou:
I)

A absolvição, nos moldes do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.
II)

Subsidiariamente, requer que seja desconsiderada a continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal.
III)

Por fim, pugna pela liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Mendo manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e em seu mérito pelo
DESPROVIMENTO.

É o relatório.

À revisão.

Belém, 13 de abril de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º
0016153-08.2011.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA
DE SANTAREM - 1ª Vara Criminal
APELANTE:
ANTÔNIO SIMÃO LAURINDO - Adv. GABRIELA DOS SANTOS CABRAL
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO CARVALHO MENDO
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.
DA ABSOLVIÇÃO:

Pugna a defesa, inicialmente, pela absolvição do réu por insuficiência de provas para condenação, alegando que a condenação foi fundada tão somente nas declarações da vítima, e que o Laudo pericial não aponta ao crime em comento.
Adianto que não prosperam seus argumentos
c
onforme demonstrarei:

A
materialidade
delitiva encontra-se assente tanto nas provas testemunhais, que demonstrarei a seguir, como no Laudo Pericial à fl. 50, que atesta o desvirginamento da menor, corroborando com as demais provas.

Por sua vez, a
autoria
delitiva encontra-se revelada pelas provas testemunhais. Vejamos.

A vítima, em depoimento prestado em fase policial, afirmou que:
¿(...)
é enteada do apelante (...) que mensalmente sua genitora ia à Santarém, para retirar dinheiro e se consultar (...) que na ausência de sua genitora, quando a depoente tinha entre 10 e 12 anos, por diversas vezes foi surpreendida em sua rede, sempre a noite, pelo apelante, que tampava sua boca, esfregava o pênis em sua vagina, deixando-lhe suja de esperma (...) que no último abuso perpetrado pelo apelante, que ele foi até seu quarto, beijou sua boca , passou as mãos no seu corpo, tampando sua boca para que na gritasse, tendo ainda introduzido o dedo em sua vagina e tentado introduzir o pênis (...) que o apelante a ameaçou dizendo que se contasse algo à alguém lhe daria uma surra (...) que após esses fatos, a depoente veio à Santarém, em companhia de sua genitora, para realizar exames, pois sentia uma ardência em sua vagina, quando urinava, tendo sido diagnosticada com infecção urinária (...) que sua tia Dorzina perguntou se ¿alguém já havia mexido com ela¿ ocasião em que a depoente revelou os abusos
¿.

Em juízo, a vítima manteve-se firme e coerente, afirmando que:
¿que o apelante era seu padrasto (...) que possui 14 anos (...) que ele mexeu com a depoente (...) que ele a abusou
(...) que sua mãe costumava viajar mensalmente, que o recorrente aproveitava-se dessas ocasiões para perpetrar os abusos (...) que foi o recorrente quem tirou sua virgindade, que doeu muito (...) que os abusos aconteciam na rede (...) que era ameaçada pelo recorrente para que não contasse nada (...) que todas as vezes que sua mãe ia à cidade, a depoente era abusada, que foi abusada mais de 30 vezes (...) que o recorrente não usava camisinha (...) que contou para sua tia sobre os abusos (...) que quando sua mãe soube se separou do seu padrasto (...) que o apelante costumava tampar sua boca (...)

Importa destacar que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância, pois, raramente, possuem testemunha ocular. A esse respeito, leia-se:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE DA TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 2.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. (destaquei)
(STJ, AgRg no AREsp 1301938/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018)

A testemunha
Maria Auduzinda
, tia da vítima, em juízo, afirmou que:
¿que não tem problema em depor na presença do réu (...) que a vítima veio do interior com suspeita de gravidez, que a vítima e sua mãe ficaram hospedadas na casa da depoente (...) que a vítima revelou a depoente que sentia dores quando urinava, que a depoente indagou a menor, tendo a vítima lhe revelado que era abusada pelo padrasto (...) que a vítima lhe disse que os abusos aconteciam sempre que sua mãe viajava (...) que a vítima lhe contou ainda, que o recorrente deitava-se junto com ela na rede e ficava se esfregando, e não deixava ela dormir a noite toda (...) que a depoente contou os fatos à mãe da vítima

Pois bem, nos depoimentos prestados pela vítima, ela descreveu com detalhes os fatos ocorridos, tanto em fase policial, quanto em seu depoimento prestado em juízo, demonstrou coerência e firmeza, tendo sido corroborado, ainda, pelo depoimento prestado pela tia da vítima, que confirmou os fatos narrados pela menor.

Portanto, não merece acolhida a abstrata alegação defensiva pertinente à insuficiência de provas de autoria. Com efeito, ressai da análise do decreto, que o magistrado
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, nos moldes do art. 155 do CPP, o qual dispõe:
¿O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova¿
. Razão pela qual a condenação do réu nas condutas do artigo 217-A, do CP deve ser mantida.
DA CONTINUIDADE DELITIVA:

A defesa contesta ainda, a aplicação da continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP, argumentado que esta não restou comprovada sua ocorrência, sendo injustificável sua incidência.
De pronto discordo
.

Nos depoimentos transcritos ao norte, resta clara a continuidade dos abusos perpetrados pelo apelante em face da vítima, para demonstrar, destaco um trecho do depoimento da vítima em juízo:
¿(...) que sua mãe costumava viajar mensalmente, que o recorrente aproveitava-se dessas ocasiões para perpetrar os abusos (...) que todas as vezes que sua mãe ia à cidade, a depoente era abusada,
que foi abusada mais de 30 vezes
(...)¿.

Pois bem,
considerando que a vítima fora abusada dos 10 aos 12 anos de idade, sempre em sua residência, e com a mesma maneira de execução, sendo que estes eram perpetrados todas as vezes que sua genitora viajava para cidade de Santarém, ou seja, mensalmente, levando em conta ainda, que a vítima afirmou ter sido abusada mais de 30 vezes, não resta outro entendimento, a não ser o reconhecimento da continuidade delitiva, acertadamente aplicada pelo magistrado a quo.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTS. 213 E 217-A DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITO OBJETIVO. CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. CUMPRIMENTO. MODO DE EXECUÇÃO ASSEMELHADO. TUTELA DO MESMO BEM JURÍDICO.
I - No crime continuado é indispensável que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratique duas ou mais condutas delituosas de mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.
II - Os crimes da mesma espécie, para fins de reconhecimento da figura da continuidade delitiva, não são necessariamente os que estejam previstos no mesmo tipo penal, mas os que possuem, essencialmente, o mesmo modo de execução e tutelam o mesmo bem jurídico.
III - Verifica-se que, entre os delitos do art. 213 ('Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso') e do art. 217-A ('Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos') do Código Penal, há semelhança quanto aos elementos objetivos do tipo e identidade do bem jurídico tutelado. Assim, não há impedimento à aplicação da regra da continuidade delitiva.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1562088/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018).

Restando flagrante a existência da causa de aumento de pena prevista no art. 71 do código penal, justifica-se a elevação da pena base.
DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE:

Por fim, o recorrente pede concessão do direito de recorrer em liberdade. Contudo, a partir da análise da sentença às fls. 159 - verso, verifica-se que a magistrada
a quo
já havia lhe concedido tal direito, encontrando-se, portando, prejudicado o pedido da defesa.

De todo o exposto, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 27 de outubro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator